Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-83.2024.8.11.0024
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000162-83.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MORETTI - CPF: 058.632.231-03 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO GHENO - CPF: 065.644.619-68 (RECORRENTE), GILNEI GHENO - CPF: 034.759.479-43 (RECORRENTE), GILNEI GHENO - CPF: 034.759.479-43 (RECORRIDO), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. FALECIMENTO DO VENDEDOR ANTERIOR AO ATO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS ADQUIRENTES. NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de escritura pública de compra e venda e condenou o ente público ao pagamento de danos morais, em razão de fraude consistente na lavratura de ato notarial em nome de vendedor já falecido. No curso do processo, a parte autora emendou a inicial para excluir o comprador do polo passivo, prosseguindo o feito apenas contra o Estado, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ação que visa a declaração de nulidade de escritura pública e o consequente cancelamento de registro imobiliário exige a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os integrantes da cadeia dominial, sob pena de nulidade da sentença por falta de citação de partes indispensáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O litisconsórcio passivo necessário ocorre quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depende da citação de todos os sujeitos que possam ter sua esfera jurídica diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, conforme preceitua o art. 114 do CPC.

4. No caso concreto, a pretensão de anular a escritura pública e os registros subsequentes atinge diretamente o direito de propriedade do comprador originário e de eventuais terceiros adquirentes, configurando uma relação jurídica unitária que exige decisão uniforme para todos os envolvidos.

5. A exclusão do comprador e a ausência de citação dos atuais titulares registrais do imóvel cerceiam o direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando a sentença nula ou ineficaz perante terceiros interessados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido para, de ofício, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a citação dos litisconsortes necessários.

Tese de julgamento:

1.

Em ações que visam a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda e o cancelamento de registro imobiliário, há litisconsórcio passivo necessário entre o alienante, o adquirente e os eventuais proprietários subsequentes constantes na cadeia dominial.

2.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em relação jurídica unitária acarreta a nulidade absoluta do processo, devendo o magistrado determinar a emenda da inicial para a escorreita integração subjetiva da lide, antes de proferir sentença de mérito, sob pena de nulidade insanável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 114, 115 e 116.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.930/DF; TJMT, N.U 0018049-76.2006.8.11.0041, Rel. Tatiane Colombo, j. 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo
Espólio de João Gheno
em face de
Antônio Carlos Moretti
e do
Estado de Mato Grosso
. Relata a parte autora que, em 02/08/2013, foi lavrada escritura pública de compra e venda de imóvel rural no Cartório de Novo Mundo/MT, na qual o falecido João Gheno figurou como vendedor, tendo este, supostamente, comparecido perante o tabelião. Todavia, aponta que o Sr. João Gheno faleceu em 10/10/2011, evidenciando-se a nulidade absoluta do ato por falsidade ideológica e inexistência de manifestação de vontade.

Após o ajuizamento da ação, a parte autora emendou a petição inicial para excluir do polo passivo o comprador Antônio Carlos Moretti, prosseguindo o feito somente em relação ao Estado de Mato Grosso.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da escritura pública e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, rejeitando o pedido de danos materiais ante o retorno ao
status quo ante
.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, eventualmente, sua responsabilidade subsidiária (id. 320194368).

Contrarrazões aportou no id. 320194371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Compulsando os autos com o rigor que a matéria exige, verifica-se que a presente ação visa a declaração de nulidade/inexistência de uma escritura pública de compra e venda (id. 320193887) que serviu de base para registros imobiliários subsequentes (id. 320193888). É fato incontroverso nos autos que a referida escritura deu origem à transferência da propriedade para o comprador original e, possivelmente, a sucessivas alienações. No entanto, verifica-se que não houve a citação do comprador indicado na escritura pública ora impugnada e eventuais adquirentes posteriores.

A natureza da relação jurídica em debate impõe o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário. Isso ocorre porque a eficácia da sentença, ao declarar a nulidade do título translativo originário e determinar o cancelamento do registro, atinge diretamente a esfera patrimonial de todos aqueles que figuram na cadeia dominial. A ausência de citação do comprador e eventuais proprietários posteriores configura violação direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 114 a 116, estabelece de forma cristalina a obrigatoriedade da formação do litisconsórcio e a consequência de sua inobservância:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando,
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:
I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo
;
II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.
Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Art. 116.
O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, é pacífica nesse sentido, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. PROCURAÇÃO EXTINTA PELO FALECIMENTO DO OUTORGANTE. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO DOS TERCEIROS PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO. (...) 4. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula, por ter sido proferida sem a citação dos atuais proprietários de parcelas do imóvel rural objeto da lide, configurando-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário unitário, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC. (...) 8. A relação jurídica discutida — validade da escritura pública originária — é una e indivisível, impondo decisão uniforme a todos os proprietários e possuidores atingidos, o que caracteriza litisconsórcio passivo necessário unitário (CPC, arts. 114 e 116). (...) 10. A ausência de citação dos litisconsortes necessários compromete a validade do processo e impõe a nulidade da sentença (CPC, art. 115, I).(...)Teses de julgamento: "1.
A sentença proferida sem a citação de todos os proprietários e possuidores de áreas atingidas pela declaração de nulidade de escritura pública e pelos efeitos registrários dela decorrentes é nula, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A anulação de registros imobiliários subsequentes à escritura impugnada exige a participação, no polo passivo, de todos os titulares registrais, caracterizando litisconsórcio passivo necessário unitário.
" (N.U 0018049-76.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.677.930/DF, fixou entendimento de que em ações de nulidade de registro imobiliário, o litisconsórcio passivo necessário entre o alienante e o adquirente é imperativo, dada a natureza unitária da relação jurídica. A decisão que anula o ato jurídico deve ser uniforme para todos os envolvidos no negócio e para aqueles que detêm o direito real sobre o bem no momento da sentença.

Portanto, a falha na citação do comprador e de eventuais terceiros adquirentes constantes na matrícula imobiliária gera uma nulidade absoluta, de ordem pública, que impede a subsistência da sentença ora recorrida, de modo que impositivo o retorno dos autos à origem para que se proceda à correta formação do polo passivo, garantindo a validade jurídica de eventual provimento jurisdicional futuro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, de ofício, ANULAR A SENTENÇA, determinando a restituição dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a correta intimação da parte autora para promover a citação do comprador e de todos os eventuais proprietários/possuidores constantes na cadeia dominial do imóvel objeto da lide, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026